Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730441-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA RECORRIDO: TONY DE SOUSA MARCAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. LOTEAMENTO ILEGAL OBJETO DE AÇÃO PENAL. NÍTIDO INTERESSE PÚBLICO NO DESLINDE DA QUESTÃO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que declinou da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. 2. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos. 3. A controvérsia dos autos originários reside na reintegração de posse de lote situado no Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 03, Conjunto H, consistente em área pública de proteção ambiental permanente (APA do Planalto Central e APA Lago Paranoá). 3.1. Ou seja, o caso relaciona-se com as causas sobre ocupação irregular de solo por particulares, em que se discute questão fundiária de interesse público ligada ao meio ambiente. 3.2. Ademais, referido loteamento ilegal é objeto da Ação Penal no 0703426-09/2020, em que o agravante figura entre os acusados. 4. Conclui-se que a presente ação reivindicatória, embora ajuizada entre particulares, não envolve matéria de interesse exclusivamente privado. Pelo contrário, há nítido interesse público no deslinde da questão, o que é corroborado pelo fato de que o Parquet intervém no processo como fiscal da lei (art. 178, I, CPC). 5. Evidencia-se, desta forma, a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 34 da Lei 11.697/2008, defendendo que a competência para julgar a presente demanda é da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília/DF. Assevera que a ação possessória que venha a deter matéria estritamente possessória e que esteja adstrita aos interesses possessórios dos particulares, mesmo que inserido o imóvel litigioso em parcelamento irregular de solo urbano, deve guardar relação com as varas cíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não merece prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “A análise da ofensa à Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal não pode ser feita na via estreita do recurso especial, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional. Incidência, destarte, da inteligência do enunciado no 280 da Súmula do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (decisão monocrática proferida no Resp 1.311.241/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 17/4/2018). No mesmo sentido, o Resp 1850230/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Dje 13/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023